Tribunal: CARF
Processo: 10480.720301/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720301/2010-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.606 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
MUSASHI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para sobrestar o trâmite do processo na unidade de origem
até que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos retornarem a
esta Turma em caso de não formalização do acordo, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausentes o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata
da Silveira Bilhim.

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
homologou, em parte, a Declaração de Compensação (Dcomp) no
129921598031070713115180, às fls. 444/447, transmitida em 31/7/2007, com créditos
financeiros decorrentes do ressarcimento do saldo credor da contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurado para o 1o trimestre de 2006.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720301/2010-31
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720301/2010-31

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Recife, PE, reconheceu o direito do
interessado ao ressarcimento do saldo credor da Cofins, apurado para o 1o trimestre de
2006, no valor total de R$1.865.475,00, homologou, na íntegra, a Dcomp no
14095.80699.290607.1.3.11-2448, às fls. 433/442, e parcialmente, a de no
129921598031070713115180, sob o fundamento de que o crédito financeiro foi
insuficiente para a compensação integral dos débitos declarados, conforme Termo de
Informação Fiscal e Despacho Decisório às fls. 458/462.
Intimado daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fls. 513/523), insistindo na homologação integral de ambas as Dcomp, alegando, em
síntese, que: i) a autoridade administrativa cobrou indevidamente multa de mora sobre
os débitos em atraso cujas compensações foram homologadas; ii) se dispensada essa
multa, o ressarcimento reconhecido-lhe por aquela autoridade é mais que suficiente para
homologar todas as compensações, inclusive, remanescendo saldo credor de
R$158.392,52, conforme demonstrado na planilha anexada (doc. 05); e, iii) a
compensação de débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de Dcomp, depois
dos prazos de vencimentos dos respectivos débitos, antes de qualquer ação do Fisco,
visando suas cobranças, configura denúncia espontânea, nos termos do CTN, art. 138,
afastando a aplicação da multa de mora.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, proferiu
decisão julgando improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, requerendo a
reforma do Acórdão recorrido, e, por consequência, a homologação integral das compensações e
o afastamento da multa de mora imposta pela fiscalização.
Em 28/03/2023 o sujeito passivo protocolou o Processo Digital no
13031.185757/2023-43, juntando o “Pedido de Adesão à Transação Tributária” e os demais
documentos e comprovantes de pagamento exigidos, formalizando assim a opção pela adesão à
transação tributária no contexto do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”),
regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 12/1/2023.
Embora a solicitação de juntada de documentos ainda aguarde avaliação, cabe
destacar que o processo aqui analisado encontra-se relacionado no pedido de transação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Conforme relatado, o sujeito passivo aderiu à transação tributária objeto da
Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2023, e aguarda a formalização do acordo.
A transação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156,
III, do CTN, no entanto esta apenas se efetivará se e quando da formalização do acordo de
transação acima mencionado. Até lá, o sobrestamento é de rigor, eis que previsto na Portaria
Conjunta RFB/PGFN 1/2023 (grifamos):
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720301/2010-31

Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de maio de 2023. (Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 3, de 31 de março de 2023)
§ 1o A adesão deverá ser realizada mediante abertura de processo digital no Portal do
Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), disponível no endereço eletrônico ,
acessado na forma disciplinada pela Instrução Normativa RFB no 2.066, de 24 de
fevereiro de 2022, e será instruído com:
I - Requerimento de Adesão, na forma de formulário próprio, disponível no Portal
e CAC, devidamente preenchido;
II - prova do recolhimento da prestação inicial; e DF CARF MF Fl. 3265 Original Fl. 3
da Resolução n.o 9101-000.119 - CSRF/1a Turma Processo no 11065.002498/2008-72
III - sendo o caso, certificação expedida por profissional contábil com registro regular
no Conselho Regional de Contabilidade acerca da existência e regularidade escritural de
créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL apurados e
declarados à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como da
disponibilidade desses créditos, na forma de formulário próprio disponível no Portal
e CAC.
§ 2o O processo digital deverá ser aberto selecionando-se a opção "Transação
Tributária", no campo da Área de Concentração de Serviço, e, a seguir, mediante
seleção do serviço "Transação por Adesão no Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal - PRLF".
§ 3o O contribuinte deverá aderir ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e manter a
adesão durante todo o período em que a transação estiver vigente, mediante o
consentimento expresso, nos termos do § 5o do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
para a implementação pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB de
endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova
de recebimento;
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
§ 5o Não produzirão qualquer efeito os requerimentos desacompanhados de prova do
recolhimento da prestação inicial.
§ 6o Havendo incompletude na documentação apresentada, o contribuinte será intimado
para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a falha apontada.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção
do litígio administrativo a que se refere.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6o, § 4o, e 7o da Portaria Conjunta
RFB/PGFN 1/2023, proponho o sobrestamento do trâmite do presente processo na unidade de
origem até que ocorra a análise do requerimento de adesão à transação, devendo os autos
retornarem a esta Turma em caso de não formalização do acordo nos termos do artigo 7o da
citada Portaria.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.606 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.720301/2010-31

Fl. 890
DF CARF MF
Original